Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACEBOOK. PÁGINA EXCLUÍDA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO ASTREINTES. CABIMENTO. ART. 139, IV, CPC. MEDIDAS COERCITIVAS. LIMITE MÁXIMO FIXADO. VALOR EXACERBADO. REDUÇÃO. CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

1. Considera-se abusiva a exclusão de conta pelo provedor, sem aviso prévio e sem especificação do conteúdo considerado como violador dos termos de uso da plataforma.

2. Comprovado que o usuário deixou de lucrar em razão da exclusão ilegítima do seu perfil, cabível a condenação por lucros cessantes.

3. Segundo consta do art. 139, IV, do CPC, a fixação das astreintes decorre dos poderes coercitivos conferidos ao magistrado.

4. A multa deve ser arbitrada observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida a sua força coercitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa ao seu beneficiário. Cabível a redução da multa.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.